Tribunal: TJMT
Processo: 1111087-61.2025.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1111087-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WSP RONDONIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 19.052.633/0002-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). COBRANÇA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS DE 2019, 2020 E 2021. EXIGIBILIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS ANTERIORES À LC Nº 190/2022. EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1.266 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. ADICIONAL AO FECP. ACESSORIEDADE. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE PLENA FUNCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, antes mesmo da citação da parte executada, extinguiu de ofício a execução fiscal ajuizada em face de WSP Rondônia Serviços de Telecomunicações Ltda., aparelhada pela CDA nº 2024507043, voltada à cobrança de ICMS — Diferencial de Alíquota (DIFAL) relativo a fatos geradores ocorridos entre junho e outubro de 2019, fevereiro de 2020 e abril a novembro de 2021.

2. O juízo de origem fundamentou a extinção na inexigibilidade do DIFAL no período cobrado, com apoio na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, segundo a qual a cobrança do diferencial de alíquota introduzido pela EC nº 87/2015 dependeria de lei complementar veiculadora de normas gerais, somente editada com a Lei Complementar nº 190/2022.

3. O apelante sustenta que a cobrança encontra amparo na Constituição Federal e na Lei Estadual nº 10.337/2015, editada em adequação ao regime da EC nº 87/2015, e que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas veiculou normas gerais, funcionando como condição de eficácia das leis estaduais preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, à luz do Tema 1.093 e do Tema 1.266 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; (ii) definir os efeitos da modulação fixada no Tema 1.266 sobre o exercício de 2022, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pela Suprema Corte; (iii) examinar se a ausência de plena funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL obsta a exigibilidade do tributo; e (iv) verificar a admissibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093, assentou que a cobrança do ICMS-DIFAL introduzido pela EC nº 87/2015 pressupõe a edição de lei complementar veiculadora de normas gerais, exigência atendida pela Lei Complementar nº 190/2022, cujo art. 3º estabeleceu a observância da anterioridade nonagesimal. Ao julgar as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a Suprema Corte acrescentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual.

6.No julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e fixou que as leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da vigência da lei complementar são válidas, produzindo efeitos somente a partir da entrada em vigor da LC nº 190/2022, o que confere exigibilidade ao ICMS-DIFAL cobrado nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, período anterior à edição da lei complementar e alcançado pela convalidação das normas estaduais preexistentes, entre as quais a Lei Estadual nº 10.337/2015.

7. Quanto ao exercício de 2022, a modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.266 afasta a exigibilidade do DIFAL exclusivamente em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e que não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício. No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 28/10/2025, data posterior ao marco temporal fixado pela Suprema Corte, circunstância que impede o enquadramento do contribuinte nos efeitos da modulação.

8. O adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), por sua natureza acessória em relação ao ICMS-DIFAL, segue a sorte do tributo principal, de modo que a inexigibilidade do tributo em determinado período alcança, na mesma extensão, o respectivo adicional.

9. A ausência de plena funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC nº 87/1996, com redação dada pela LC nº 190/2022, não obsta a exigibilidade do tributo, uma vez que o legislador não condicionou o recolhimento do ICMS-DIFAL ao funcionamento integral da plataforma digital. O Estado de Mato Grosso disponibiliza, em sua própria plataforma (SEFAZ-MT), sistema apto a viabilizar o cálculo e a emissão da guia de recolhimento, afastando qualquer alegação de impossibilidade material ou jurídica para o cumprimento da obrigação tributária.

10. A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal limita seus efeitos exclusivamente aos valores não recolhidos, sendo inadmissível a restituição ou compensação de montantes eventualmente pagos, orientação reafirmada pela jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Dou parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, determinando o prosseguimento da execução fiscal, ressalvando-se, quanto ao exercício de 2022, a inexigibilidade do tributo apenas para os contribuintes que preencham cumulativamente os requisitos fixados na modulação do Tema 1.266 do STF — ajuizamento de ação até 29/11/2023 e ausência de recolhimento no respectivo exercício —, sendo, em qualquer hipótese, inadmissível a restituição ou compensação de valores já recolhidos.

Tese de julgamento:

"1. As leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do ICMS-DIFAL, são válidas e produzem efeitos a partir da entrada em vigor da LC nº 190/2022, nos termos do Tema 1.266 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, sendo exigível a cobrança relativa aos exercícios anteriores à lei complementar que sejam por ela alcançados."

"2. A inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, decorrente da modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF, pressupõe o preenchimento cumulativo de dois requisitos: ajuizamento de ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e ausência de recolhimento do tributo naquele exercício, sendo inadmissível a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos."

"3. O adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), por sua natureza acessória, segue a exigibilidade do ICMS-DIFAL, de modo que a inexigibilidade do tributo principal, nos limites da modulação, alcança na mesma extensão o respectivo adicional."

"4. A ausência de plena funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL não obsta a exigibilidade do ICMS-DIFAL quando o ente tributante disponibiliza sistema próprio apto a viabilizar o cálculo e o recolhimento do imposto, inexistindo previsão legal que condicione a cobrança ao perfeito funcionamento técnico da plataforma nacional unificada."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 150, III, "c", da Constituição Federal; Emenda Constitucional nº 87/2015; art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022; art. 24-A e §§ 2º e 4º da Lei Complementar nº 87/1996, com redação dada pela LC nº 190/2022; Lei Estadual nº 10.337/2015; arts. 485, IV e VI, § 3º, 924, III e 927 do Código de Processo Civil; Convênio ICMS nº 235/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.093 (repercussão geral); STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; STF, Tema 1.266 (repercussão geral); TJMT, Apelação Cível nº 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Vandymara Zanolo, julgado em 22/01/2026; TJMT, Embargos de Declaração, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mário Kono de Oliveira, julgado em 10/03/2026; TJMT, Apelação Cível nº 1048522-66.2022.8.11.0041, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 28/04/2026; TJMT, Apelação Cível nº 1010592-77.2023.8.11.0041, Relator Des. Jones Gattass Dias, julgado em 12/08/2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1002064-12.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 25/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1111087-61.2025.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WSP RONDONIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
WSP Rondônia Serviços de Telecomunicações Ltda.
, aparelhada pela CDA nº 2024507043, destinada à cobrança de ICMS – Diferencial de Alíquota — DIFAL, supostamente não recolhido ou recolhido a menor, relativo a operações de entrada de mercadorias no Estado destinadas ao ativo imobilizado ou ao uso e consumo, com fatos geradores compreendidos entre 06/2019 a 10/2019, 02/2020 e 04/2021 a 11/2021.

O juízo de origem, antes mesmo da citação da parte executada, extinguiu de ofício a execução fiscal, ao fundamento de inexigibilidade do DIFAL no período cobrado, por entender que, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, a cobrança do diferencial de alíquota introduzido pela EC nº 87/2015 dependeria de lei complementar veiculadora de normas gerais, somente editada com a Lei Complementar nº 190/2022. Por essa razão, julgou extinto o feito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, § 3º, e 924, III, do CPC, consignando a inexistência de custas e honorários em razão da ausência de angularização da relação processual.

No mérito, afirma que a cobrança do ICMS-DIFAL encontra amparo na Constituição Federal, especialmente após a Emenda Constitucional nº 87/2015, e que o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual nº 10.337/2015, a qual adequou a legislação estadual ao novo regime de cobrança. Sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas veiculou normas gerais, funcionando como condição de eficácia das leis estaduais já existentes, razão pela qual não haveria falar em inconstitucionalidade da cobrança nos períodos discutidos.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custus legis
, recomendou o provimento do apelo e retificação da sentença com a denegação da ordem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1111087-61.2025.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WSP RONDONIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
WSP Rondônia Serviços de Telecomunicações Ltda.
, aparelhada pela CDA nº 2024507043, destinada à cobrança de ICMS – Diferencial de Alíquota — DIFAL, supostamente não recolhido ou recolhido a menor, relativo a operações de entrada de mercadorias no Estado destinadas ao ativo imobilizado ou ao uso e consumo, com fatos geradores compreendidos entre 06/2019 a 10/2019, 02/2020 e 04/2021 a 11/2021.

No mérito, afirma que a cobrança do ICMS-DIFAL encontra amparo na Constituição Federal, especialmente após a Emenda Constitucional nº 87/2015, e que o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual nº 10.337/2015, a qual adequou a legislação estadual ao novo regime de cobrança. Sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas veiculou normas gerais, funcionando como condição de eficácia das leis estaduais já existentes, razão pela qual não haveria falar em inconstitucionalidade da cobrança nos períodos discutidos.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093, firmou orientação no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Em atendimento a tal exigência, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria e, em seu artigo 3º, estabeleceu a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Posteriormente, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

Na sequência, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até
29/11/2023
e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Veja-se:

Tema 1266
.
I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte impetrante ajuizou a demanda em
28-10-2025
, portanto em momento posterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que evidencia o preenchimento do primeiro requisito estabelecido na modulação.

Quanto ao segundo requisito, consistente na ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022, a orientação firmada pela Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, não havendo que se falar em restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada a essa diretriz, reconhecendo que a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a restituição de valores eventualmente pagos.

Nesse sentido, já se decidiu que
a inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, sendo incabível a restituição ou compensação
(TJMT, Apelação Cível n. 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora. Desa. Vandymara Zanolo, Julgado em 22/01/2026) , bem como que
a modulação de efeitos estabelecida pelo STF determina a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, limitada aos valores não recolhidos, não autorizando restituição ou compensação
(TJMT, Embargos de Declaração – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Relator Mário Kono de Oliveira, Julgado em 10/03/2026).

Assim, embora a cobrança do ICMS-DIFAL fosse, em tese, possível a partir de 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal, a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022, desde que atendidos os requisitos estabelecidos, orientação que também vem sendo adotada por esta Corte, ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

A cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), por sua natureza acessória, segue a sorte do tributo principal. Sendo inexigível o ICMS-DIFAL em determinado período, a mesma sorte recai sobre o respectivo adicional.

A propósito:

(...) A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, ressalvada, contudo, a modulação de efeitos do Tema 1266 do STF para contribuintes que ajuizaram ação judicial no prazo e não recolheram o tributo. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 convalidou as leis estaduais anteriores, tornando-as aptas a produzir efeitos sem necessidade de nova edição. 3
. A exigibilidade do adicional ao FECP é dependente da exigibilidade do ICMS-DIFAL, aplicando-se a máxima de que o acessório segue o principal."
(...) (N.U 1048522-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 12/05/2026). [Destaquei]

DA INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL

Argui o recorrente que, o art. 3º, § 4º, da LC nº 190/2022, ao estabelecer a disponibilização do portal unificado, não condiciona a validade da cobrança do tributo à efetiva implantação plena da ferramenta.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 24-A da Lei Complementar estabeleceu que os Estados e o Distrito Federal deveriam criam um portal próprio com informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, como cito:

Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1º O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive:

I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea "b" do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo.

§ 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea "b" do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais."

Para atender essa exigência, os Estados e o Distrito Federal, por meio do Convênio ICMS nº 235, de 27 de dezembro de 2021, instituíram o Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada e sua operacionalização.

Embora se reconheça que a plataforma unificada nacional possa não apresentar, em sua plenitude, todas as funcionalidades centralizadas previstas no art. 24-A, §2º da LC 87/96, verifica-se que o Estado de Mato Grosso disponibiliza, em sua própria plataforma (SEFAZ-MT), sistema apto que viabiliza o cálculo e a emissão de guia de recolhimento.

Dessa forma, não há impossibilidade material ou jurídica para o cumprimento da obrigação tributária.

Além disso, não há previsão legal que condicione a cobrança do tributo ao pleno funcionamento técnico do Portal Nacional.

Frisa-se que, o § 4º do art. 24-A estabelece prazo de adaptação tecnológica, mas não condiciona a existência ou a exigibilidade do tributo à perfeição técnica da plataforma nacional, desde que existam meios idôneos fornecidos pelo ente tributante para que o contribuinte cumpra sua obrigação, o que ocorre no caso vertente.

Nessa vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05.04.2022. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 6. A ausência de funcionalidades específicas do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC nº 87/1996 (com redação dada pela LC nº 190/2022), não compromete a exigibilidade do tributo, pois o legislador não condiciona o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma digital. [...]”. (N.U 1010592-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, publicado no DJE 12/08/2025). [Destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LC 190/2022. LEI ESTADUAL ANTERIOR COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
A ausência de operacionalização completa do Portal Nacional de Recolhimento do DIFAL não impede a cobrança do tributo quando não demonstrados prejuízos concretos
. [...]”. (N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025). [Destaquei]

Assim, a ausência de plena funcionalidade do Portal Nacional não obsta, por si só, a cobrança.

Por fim, quanto ao pedido para pedido para que seja reconhecido o direito ao creditamento ou a compensação de valores, consoante já pontuado, a modulação impede a restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos, limitando seus efeitos apenas aos montantes não pagos.

Diante desse contexto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo, ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026